Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE “MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA: INSUBSISTENTE O PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA PELO EQUIPAMENTO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 22.7.2020, de duas máquinas de cartão de crédito/débito da parte requerida, por R$ 597,60; (b) alegação de que o equipamento estaria a estornar automaticamente os valores das vendas; (c) sem a resolução do impasse pela via administrativa, a parte consumidora ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da requerida à reparação por danos materiais (restituição do valor do maquinário e da quantia indevidamente estornada de R$ 270,00, e lucros cessantes) e morais; (d) recurso interposto pelos requerentes contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$ 270,00).
II. “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
III. Nesse quadro jurídico, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte consumidora. Ademais, a parte requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
IV. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
V. Nesse passo, bem de ver que a parte recorrente, concernente ao pleito de restituição dos valores despendidos com a aquisição do equipamento, não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), na medida em que a comprovação de estorno indevido tão somente em relação a duas compras (ID 26180146), à míngua do histórico de vendas, não surte o efeito probatório pretendido (serviço defeituoso). No ponto, como bem pontuado na sentença (ora revista), “cabia aos autores demonstrar que o defeito da máquina se deu por todo o período de sua utilização e que teriam comunicado o fato a ré e que ela não teria apresentado solução para o problema. Entretanto, inexistem provas do defeito alegado, o que significa reconhecer que não é legítima a devolução do valor pago pela máquina se não atestado o defeito”.
VI. Outrossim, não prospera o pleito recursal de indenização por lucros cessantes. É que as alegações de que teria deixado de usar as máquinas de cartão de crédito/débito por mais de 30 (trinta) dias e de que teria deixado de vender, “em média”, R$ 2.000,00, não se mostram suficientes, uma vez que inexiste qualquer comprovação do que efetivamente teria deixado de ganhar (CPC, art. 373, I). No ponto, é de se ressaltar que a prova robusta e convincente do dano constitui pressuposto ao acolhimento do pleito de lucros cessantes e não pode, como na hipótese vertente, implicar mera expectativa de vendas (Precedente: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 850530, DJE: 02.3.15).
VII. De outro lado, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VIII. Em que pese a falha na prestação do serviço (estorno indevido de duas compras), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito ou de exposição a qualquer situação externa vexatória ou de considerável perda de tempo útil (sequer a parte consumidora teria registrado reclamações perante a requerida) suficiente a demonstrar o dano psicológico. Logo, a situação fática vivenciada pelos requerentes não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual (CPC, artigo 373, inciso I), o que não fundamenta a reparação por danos morais.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).